Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749508-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA AGRAVADO: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVIS ABUCHAIN FERREIRA contra a decisão de ID 214649553, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0726371-87.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA. Na ocasião, o Juízo de origem deixou de reconhecer a fraude à execução requerida pelo exequente, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por DAVIS ABUCHAIN FERREIRA em desfavor de WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA, partes qualificadas nos autos. Decisão ID 170243187, datada de 29/08/2023, determinou a penhora sobre o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, 2012/2013, placa FJJ7J30, de propriedade da executada WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA - CPF/CNPJ: 697.750.441-20. Inserida restrição Renajud em 30/08/2023, ID 170429972. Manifestação da executada, ID 172974554, alegando que o veículo foi vendido em 20/07/2023, data anterior à penhora efetivada nestes autos, razão pela qual pleiteou a desconstituição da constrição. Exequente suscitou a ocorrência A parte exequente, no ID 174641926, postula o reconhecimento de fraude à execução e consequente declaração de ineficácia da alienação do veículo penhorado nos autos, por ter ocorrido no curso da ação, incidindo a executada, em tese, na hipótese prevista no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intimada, a terceira adquirente, EDUARDA GABRIELLY LUCENA SILVA - CPF 059.091.291-71, se manifestou no ID 192171041, relatando que, logo após a aquisição do veículo, realizou sua alienação para outra pessoa, o Sr. MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA - CPF n. 028.192.661-18, não sendo sequer detentora da posse do bem. E, também intimado, o adquirente MARCOS AURELIO DURAES ALMEIDA - CPF n. 028.192.661-18 se manifesta nos autos no ID 211826303, alegando boa-fé na aquisição do veículo, informando, inclusive, que precisou dispender valores para conserto do motor do automóvel. Pede, nesta oportunidade, a desconstituição da penhora ordenada. Manifestação do exequente no ID 213479344. É o que basta relatar. DECIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, a caracterização da fraude à execução reclama a concorrência de três pressupostos, a saber: a) existência de demanda, ao tempo da alienação, para qual o devedor tenha sido validamente citado; b) prova, pelo registro da penhora ou por outro meio, de que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda; c) a alienação dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. A orientação foi consagrada na Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). Posteriormente, o entendimento foi reafirmado por ocasião do julgamento do REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se decidiu que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova. Referido entendimento foi acolhido pelo E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio ao Cumprimento de Sentença. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posição, segundo a qual sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) (AgInt no AREsp 1768295/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 4. Para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 5. É possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1905823, 0725358-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no PJe: 23/08/2024.) [grifado] APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. QUITAÇÃO POSTERIOR. NEGÓCIO NÃO REGISTRADO. TRADIÇÃO RETROATIVA. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. A simples existência de ação movida contra o executado não é suficiente para configurar a fraude à execução. É necessário que: a) a ação tenha sido aforada; b) o adquirente saiba da existência da ação; e c) a alienação ou a oneração dos bens seja capaz de reduzir o devedor a insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Código de Processo Civil de 1973, entende que o ônus da prova, nesse caso, incumbe ao exequente-embargado. O Código de Processo Civil respeitou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, com pequena adaptação. Quando há aquisição de bem sujeito a registro, o exequente é quem deve providenciar a averbação, como no caso de imóveis e veículos. O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição somente no caso de aquisição de bem não sujeito a registro. 4. Especificamente quanto à alienação de automóveis, o Superior Tribunal de Justiça observou, no AgRg no Ag 389.569/MG, não ser comum verificar se pesa contra o alienante alguma execução, o que é mais um motivo para reforçar que a má-fé deve vir amparada pelos elementos dos autos, não podendo ser presumida. 5. A ausência de anuência do cônjuge não é suficiente para impedir a alienação do veículo. Os legitimados para pedir a decretação são o cônjuge e seus herdeiros (arts. 1.649, caput, e 1.650, do CC). 6. A transferência do veículo não ocorre com a comunicação ao órgão de trânsito. A propriedade das coisas se transfere pela tradição (art. 1.267, do CC). A tradição é a entrega da coisa como conclusão do negócio jurídico. A simples entrega das chaves de um veículo configura a tradição simbólica do bem. O registro para expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, a que se refere o art. 123, § 1o, do CTB, é de natureza meramente administrativa e serve para dar publicidade ao ato. 7. Embora, a princípio, a tradição não aliene a propriedade feita por quem não seja proprietário, a transferência considera-se realizada desde o momento em que ocorreu a tradição, se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1201960, 07148258520188070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado] O entendimento externado no inteiro teor dos julgados retro é no sentido de que quando há aquisição de bem sujeito a registro, o exequente é quem deve providenciar a averbação, como no caso de imóveis e veículos: ‘O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade’ (art. 828, caput, do CPC). O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição somente no caso de aquisição de bem não sujeito a registro: ‘No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem’ (art. 792, § 2o, do CPC)”. Por certo, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o exequente o ônus de provar a má-fé do adquirente. Isso porque a averbação da pendência de processo executivo no registro público, mencionada nos incisos I, II e III do art. 792 do CPC, é apenas uma forma de se criar uma presunção absoluta de ciência erga omnes da situação do bem e da existência de ação contra o devedor e não um requisito indispensável para que haja fraude à execução (NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO. Novo Código de Processo Civil Comentado. Savaldor: JusPodivm, 2016, págs. 1253/1254). E, em se tratando de entendimento firmado em enunciado de súmula do STJ e em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, sendo, portanto, julgados de observância obrigatória, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC, adoto referida orientação jurisprudencial. Sendo assim, no caso sob análise, não obstante a existência de cumprimento de sentença em curso, com intimação válida da devedora, e verificado o seu estado de insolvência, não restou demonstrada nos autos a ciência pelos adquirentes do bem, em cadeia, da ação em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução, requisito necessário à configuração do instituto. Pelos fundamentos esposados, deixo de reconhecer a fraude à execução em decorrência da alienação pela devedora do bem descrito na decisão ID 170243187, e desconstituo a penhora ordenada na referida decisão. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa na restrição de transferência de ID 170429972. Assim, promova exequente o andamento do feito, indicando objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. Em suas razões recursais o agravante introduz o tema debatido destacando que o recurso decorre de execução movida pelo agravante em face do agravado, em que foi determinada a penhora do veículo I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, com a anotação da restrição no sistema Renajud em 30/08/2023. Sustenta que, de forma posterior, a Sra. Eduarda Gabrielly Lucena Silva, conhecida do executado, interpôs manifestação nos autos alegando que seria a legítima proprietária do veículo desde fevereiro de 2023, apresentando um contrato de compra e venda que, supostamente, comprovaria a aquisição do bem. Assevera que a decisão de origem foi proferida em evidente desconformidade com a legislação aplicável à matéria e com o robusto conjunto probatório constante dos autos. Afirma que a suposta adquirente do veículo objeto da penhora desconstituída, alega que teria adquirido o veículo em fevereiro de 2023, mas a procuração com poderes específicos para alienação do bem foi lavrada apenas em 20.07.2023 (ID origem 172974555). Pontua que na referida data o veículo ainda estava registrado em nome do executado, conforme comprovado pelo Sistema Renajud em 31.07.2023 (ID origem 167076213), o que demonstra que até aquele momento não havia transferência formal ou legitimidade por parte da suposta adquirente para negociar o bem que logo em seguida teria negociado o bem. Aduz que a suposta adquirente colacionou um contrato de compra e venda datado de 12.06.2023, com previsão de primeiro pagamento para 30.06.2023, mas, à época, não detinha poderes legais para a alienação do veículo, pois a procuração que lhe concederia tais prerrogativas foi outorgada somente em 20.07.2023. Ressalta que pela cronologia dos eventos e pelos documentos juntados, há indícios claros de simulação na tentativa de transferência do bem, com a aparente finalidade de fraudar a execução. Adiciona que não há qualquer comprovação de que o veículo tenha sido efetivamente adquirido de forma onerosa pela Sra. Eduarda, uma vez que não foram apresentados comprovantes de pagamento ou recibos que sustentem suas alegações. Salienta, ainda, que o contrato de compra e venda apresentado entre ela e um outro comprador em cadeia Marcos Aurelio Durães Almeida, não possui reconhecimento de firma, testemunhas ou outros elementos que atestem sua autenticidade. Realça que a interessada, Sra. Eduarda, afirmou que revendeu o veículo ao Sr. Marcos em junho de 2023, por R$ 65.000,00, divididos em quatro parcelas de R$ 16.250,00; porém os comprovantes de pagamento apresentados nos autos são datados de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, além de indicarem valores pagos por terceiros estranhos à lide, como empresas e pessoas físicas que não figuram no contrato. Cita estarem presentes os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a penhora e a restrição judicial sobre o veículo objeto da execução, impedindo qualquer ato de transferência, alienação ou liberação do bem até o julgamento definitivo deste recurso; e b) no mérito, postula pelo reconhecimento da fraude à execução, com a consequente manutenção da penhora sobre o bem móvel, garantindo a satisfação do crédito do exequente. Preparo regular (IDs 66422432 e 66422433). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para resguardar o direito do exequente garantindo o resultado útil do processo de origem em razão de suposta fraude à execução. Para a devida compreensão da questão debatida, pertinente traçar um breve histórico do cumprimento de sentença de origem. O cumprimento de sentença foi requerido pelo exequente DAVIS ABUCHAIN FERREIRA em 02.12.2022 (ID origem 144290923) e recebido em 13.12.2022 (ID origem 144683273). Impugnação apresentada pelo ora agravado (ID origem 148585521). Exequente condenado por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da alienação da moto envolvida no acidente que deu origem ao cumprimento de sentença (ID origem 15946283). Deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Infojud (ID origem 164202530). Resposta às pesquisas via Sisbajud negativas (IDs origem 165203591 e 166050143). Consulta ao Infojud não localizou declarações entregues em 2023 (ID origem 167076214). Consulta ao Renajud, realizada em 31.07.2023, localizou o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, Ano 2012/2013, Placa FJJ7J30, em nome do devedor, ora agravado (ID origem 167076213). Requerida em 08.08.2023 a inserção de restrição e penhora sobre o veículo localizado (ID origem 167984970). Deferida em 29.08.2023 a penhora requerida (ID 170243187). Devedor manifestou-se informando que o carro teria sido alienado em 20.07.2023, para comprovar, juntou procuração, com a mesma data da citada venda, dando poderes à Senhora Eduarda Gabrielly Lucena Silva para dispor do veículo (ID 172974555). Em consulta ao Sistema Renajud realizada em 30.01.2024 (ID origem 185061004), o veículo objeto da discussão estava em nome de Eduarda Gabrielly. Devidamente intimada, a terceira interessada manifestou-se conforme ID origem 192171041, informando que a aquisição do veículo se deu em fevereiro de 2023, após o executado necessitar de recursos financeiros, pois havia sido preso, em decorrência de uma execução civil; pontuou que, em seguida, providenciou a regularização da documentação do veículo, pois estava com pendências financeiras, colocando o bem à venda logo depois, tendo concretizado a venda em junho de 2023 (ID origem 192171041). Colacionado contrato feito com o novo comprador do automóvel, Sr. Marcos Aurélio Durães Almeida (ID origem 192171043). Intimado, o Sr. Marcos Aurélio manifestou-se destacando que comprou o veículo em questão pagando o valor de mercado e que teve gastos com o veículo por problemas no motor em dezembro de 2023, abatendo o valor dos gastos do montante acordado pela venda (ID origem 211826303). Colacionou comprovantes de transferência de valores vinculados à compra do automóvel (IDs origem 211828156, 211828155, 211828154). Decisão ora agravada proferida em 21.10.2024 (ID origem 214649553). Pois bem. Inicialmente, em relação ao tema específico da fraude à execução, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Observa-se, assim, que a fraude à execução interfere na eficácia dos atos jurídicos, tornando ineficaz a alienação ou a oneração do bem em relação ao credor que busca a execução. De outro lado, de acordo com a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Assim, nos casos em que não houver registro prévio da existência de ação contra o alienante do bem sujeito a registro, caberá ao credor comprovar a má-fé por parte do adquirente. No caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre argumentação do Juízo de origem, entendo que a situação reclama cautela tendo em vista a evidência de incongruências nas manifestações dos terceiros envolvidos nas operações vinculadas ao veículo objeto da discussão. Como bem salientou a própria magistrada na decisão agravada, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o exequente o ônus de provar a má-fé do adquirente. E, nesse sentido, considero que o exequente foi diligente ao identificar as inconsistências apontadas nas informações prestadas pelos interessados Eduarda Gabrielly Lucena Silva e Marcos Aurélio Durães Almeida. Explico. Realizada consulta via Sistema Renajud em 31.07.2024 (ID origem 167076213), o veículo I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, Ano 2012/2013, Placa FJJ7J30, ainda constava em nome do devedor, Wyllen Abuchain Barbosa. Já em sua manifestação de ID origem 192171041, Eduarda Gabrielly informou que comprou o carro de Wyllen em fevereiro de 2023, como ajuda ao executado que passava por dificuldades financeiras, além de comunicar que teria revendido o veículo em junho do mesmo ano. De outro lado, não foi colacionada qualquer documentação comprobatória da transação em comento ou descrito o valor do contrato entabulado. Ou seja, mesmo sabendo que a transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, não houve demonstração mínima da venda citada ou de outro elemento evidenciando a transferência do bem, ocorrida supostamente em fevereiro de 2023, visto que a procuração dando poderes à Eduarda Gabrielly para dispor do veículo é datada de julho de 2023 (ID origem 172974555), o que corrobora a alegação de possível simulação. Em relação ao interessado Marcos Aurélio Durães Almeida, apesar de o suposto contrato de compra do veículo Hyundai Azera ser datado de 12.06.2023 (ID origem 192171043), de fato não consta assinatura de testemunhas ou mesmo reconhecimento de firma ou autenticidade das informações. Ademais, a questão dos valores transferidos para a quitação do negócio jurídico envolvendo Eduarda Gabrielly e Marcos Aurélio não guardam relação direta com o valor e data constantes no contrato mencionado. Nessa linha, observa-se que mesmo o negócio jurídico sendo datado de 12.06.2024, as transferências realizadas para a suposta quitação da venda foram feitas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (IDs origem 211828156, 211828155 e 211828154). Além disso, analisando os comprovantes de transferência mencionados, grande parte deles envolve o nome de terceiros ou empresas que não possuem relação direta com o caso concreto demonstrada; e o valor total dos importes destoa daquele constante no contrato assinado. Portanto, analisando o acervo probatório, entendo que, em que pese a ausência de averbação no cadastro de registro do veículo da certidão acerca da ação existente, não há impeditivo para que o exequente demonstre elementos que comprovariam a má-fé na alienação do bem e, na situação concreta, considero que as inconsistências vinculadas aos negócios jurídicos envolvendo a alienação do veículo são suficientes para indicar a possível má-fé. Colaciono precedentes amparando a tese apresentada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL APÓS O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGOS 792, II A IV E 828 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE COMPROVAR ELEMENTOS DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Em suas razões recursais, a apelante sustentou fraude à execução, sob o argumento de que a alienação do automóvel ocorreu após o requerimento do cumprimento da sentença que constituiu o título executivo em desfavor do recorrido. Com efeito, o artigo 792, do Código de Processo Civil estabelece situações em que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução, entre as quais destacam-se os incisos II a IV. Em complemento a esse dispositivo, o art. 828, do CPC prevê que cabe ao exequente providenciar a averbação, junto ao órgão responsável pelo registro de veículos, a certidão acerca da admissão da execução pelo juiz, de modo que a alienação do bem após tal comunicação considera-se em fraude à execução. 2. No caso dos autos, não obstante a discussão sobre o início do cumprimento de sentença em momento anterior à alienação do automóvel, nada há acerca da averbação no cadastro de registro do veículo do órgão de trânsito, da certidão acerca do cumprimento do título judicial. Mas isso não impede à agravante comprovar elementos que comprovariam a má-fé do terceiro adquirente, conforme determina a súmula 375 do STJ, relegando a questão a instrução probatória. 3. De igual modo, é plausível o argumento de que a alienação do veículo teria ocorrido apenas em 2023, ou seja, quando já iniciado o cumprimento de sentença, uma vez que o contrato de compra e venda juntado seria apócrifo. E as razões lançadas na decisão vergastadas assentam-se em presunções que não existem na lei ou decorrem da experiência comum. E de qualquer sorte, não pode negar o credor o direito de prova a má-fé das partes na celebração do contrato que possa configurar a fraude à execução. Por outro lado, a constrição do veículo e a anotação de no cadastro de veículo via RENAJUD impede sua transferência a terceiro, assim como dá publicidade à inalienabilidade da coisa, preservando-se ainda o resultado útil da execução. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1922414, 0716966-88.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM FAVOR DE ASCENDENTE. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO, OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 9. Nos termos do art. 792, CPC, é considerado fraude à execução: "I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma doart. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente." 10. No caso, a relação de parentesco entre o executado (filho) e a compradora do veículo (genitora) afasta a presunção de boa-fé, indicando a confusão patrimonial dentro da entidade familiar. 11. Não importa verificar se o familiar estava ciente da possível penhora sobre o bem, ou se agia de má-fé. Ressalta-se que, neste caso, o executado foi citado no endereço de sua genitora, indicando que ambos residem no mesmo local. 12. Além disso, a dívida teve origem em um empréstimo feito pelo então marido da genitora (padrasto/credor) ao filho dela (enteado/devedor). Diante dessa circunstância, é pouco plausível crer que a genitora desconhecia a dívida de seu filho ao adquirir o veículo a demonstrar a sua boa-fé. 13. Há presunção de fraude à execução quando o devedor, já ciente da ação, transfere veículo de sua propriedade para sua genitora, que reside no mesmo endereço de sua citação, mesmo não havendo registro de restrição no DETRAN. 14. Tal transferência, realizada durante a tramitação de um processo que poderia levá-lo à insolvência, caracteriza fraude nos termos do art. 792, IV, do CPC, independentemente da boa-fé do adquirente. 15. Não reconhecer a fraude à execução pelo fato de não haver registro da penhora, devido à suposta boa-fé da compradora (genitora), é permitir que o devedor transferisse seus bens a familiares, levando-o à insolvência e inviabilizando a satisfação do crédito do exequente, que também age de boa-fé. [...] 17. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a 'fraude contra credores', hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a 'ineficácia' da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 3.1. Mesmo na hipótese de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 4.1. A venda de bens, ou mesmo a cessão de direitos patrimoniais, a terceiros, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não é suficiente para a aplicação da regra prefigurada no art. 792, inc. IV, do CPC. Por essa razão, não subsiste justificativa para que seja determinada a intimação do terceiro adquirente, com fundamento na regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, a respeito do pretendido reconhecimento de fraude à execução." Acórdão 1366354, 07031296820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. 18. Pelo exposto, havendo fortes indícios de fraude à execução, a tornar ineficaz a alienação, e em observância ao §4o, do art. 792, CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a intimação de Geniza Pereira da Silva, terceira adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Dispositivo e tese 19. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do item 18. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: "A venda de bem, após a citação, para familiar indica confusão patrimonial a autorizar a ineficácia do negócio jurídico por fraude à execução, independentemente do registro da penhora. ". (Acórdão 1940534, 0735169-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Nesse sentido, pondero que há fortes indícios de que as operações relativas à venda do veículo I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, Ano 2012/2013, Placa FJJ7J30, cuja propriedade constava no patrimônio do devedor, ora agravado, até 31.07.2023, data da consulta via Renajud realizada nos autos de origem, podem estar vinculadas à tentativa de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nessa linha, no caso vertente, em uma análise sumária, típica do momento processual, pela argumentação proposta, entendo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, ao mesmo tempo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da possibilidade de retirada do bem móvel do alcance da satisfação do crédito. Em vista disso, reputo adequada a manutenção da penhora e da restrição judicial sobre o veículo objeto da execução, impedindo qualquer ato de transferência, alienação ou liberação do bem até o julgamento definitivo deste recurso, garantindo o resultado útil do processo. Portanto, presentes os requisitos necessários, cabível o deferimento parcial da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para manter a penhora e a restrição judicial sobre o veículo objeto da execução, I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6, placa FJJ7J30, CHASSI KMHFH41HBDA217141 ano 2012/2013, pelo menos até o julgamento do mérito do recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator